Tribunal: STF
Processo: HC 73340
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-20
Data de publicação: 1996-03-20

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". JULGAMENTO AFETADO AO PLENÁRIO
PARA UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS: PRELIMINAR DE
CONHECIMENTO DE "HABEAS-CORPUS", NA HIPÓTESE EM QUE O PACIENTE
SOFREU, EXCLUSIVAMENTE, PENA DE PATRIMONIAL, DE MULTA, SEM
IMPLICAÇÃO NA SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PELA CONVERSÃO DESTA EM
PENA DE DETENÇÃO (CP, ART. 51).
1.      Considerações sobre a "doutrina brasileira do "habeas-
corpus". Precedentes.
2.      O "habeas-corpus" é remédio excepcional para a
salvaguarda da liberdade de ir e vir da pessoa, quanto esta
constitua objeto de constrangimento resultante de ilegalidade ou
abuso de poder; não é meio para se fazer correição e varredura de
possíveis irregularidades ocorridas no processo penal.
3.      Não cabe "habeas-corpus" quando a decisão condenatória
questionada aplica, exclusivamente, pena de multa. Ressalva,
entretanto, da hipótese em que há ameaça concreta, atual ou
iminente, à liberdade de locomoção de paciente insolvente, pela
conversão, no processo de execução, da pena de multa em pena de
detenção (CP, art. 51, "caput"), ocasião em que surge constrição
ilegal à sua liberdade de locomoção. Precedentes.
4.      A coação decorrente da conversão da pena de multa em pena
de detenção é legal quando o paciente é solvente; ao contrário, é
ilegal, quando insolvente, e, apenas nesta hipótese, cabe impetração
do "writ".
5.      "Habeas-corpus" não conhecido, por maioria de sete votos
contra quatro.